Tribunal: TJDFT
Processo: 0001837-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REPARAÇÃO DAS ANOMALIAS. PRAZOS DE GARANTIA E DE PRESCRIÇÃO APLICÁVEIS. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. DESCONSIDERAÇÃO. LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELO CONDOMÍNIO. CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS RÉS PREJUDICADO.

1. O condomínio representa a coletividade de adquirentes das unidades imobiliárias, enquadrando-se no conceito de consumidor, à luz do que dispõe o art. 2o do CDC, motivo pelo qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com as construtoras do empreendimento. Precedente do c. STJ.

2. Diante da falta de prazo específico no CDC que regule o caso de inadimplemento contratual, o prazo prescricional, aplicável na hipótese de pretensão condenatória, como a do caso ora analisado, em que se busca a condenação das requeridas na obrigação de reparar os vícios na edificação é o de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.

3. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor não estabeleça prazo específico de garantia relacionado à construção de edifícios, como o faz o art. 618 do CC em relação à solidez e segurança dos trabalhos, o consumidor estará resguardado de vícios na obra mesmo que apareçam após 5 (cinco) anos do recebimento, iniciando-se o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, tratando-se de vícios ocultos, como os descritos no caso, a partir do momento em que ficarem constatados, nos termos do art. 26, § 3o, do CDC.

4. Se a carta de Habite-se do empreendimento foi concedida em 24/2/2012, a instituição do condomínio ocorreu em 25/2/2012, o laudo técnico de inspeção predial elaborado a pedido do condomínio autor, o qual constatou anomalias reputadas provenientes de vícios de projetos, materiais e execução da obra de responsabilidade das requeridas, foi elaborado em 7/12/2016 e, por fim, a demanda foi ajuizada em 24/2/2017, não há que se falar em prescrição ou perda do prazo de garantia.

5. O perito nomeado pelo Juízo para elaboração da prova técnica, quanto às alegadas irregularidades das juntas de movimentação da fachada e eflorescência e queda de rejunte na piscina, apenas afirmou que os referidos itens encontrar-se-iam fora do prazo de garantia disposto no Manual do Síndico e decorreriam de falta de manutenção do condomínio. Verifica-se, assim, que o laudo pericial, nesses aspectos, não esclareceu satisfatoriamente a questão controversa quanto à existência dos vícios e sua origem, bem como apresenta contradição ao atestar a existência de “anomalias” nas juntas da fachada, ressaltando-se, ainda, que prazo de garantia é de exclusiva valoração judicial.

6. Em atenção ao disposto no art. 479 do CPC, não devem ser consideradas as conclusões do perito quanto aos dois pontos objetos de insurgência nas razões recursais do condomínio.

7. Não há nos autos elementos probatórios que infirmem as constatações feitas pelos engenheiros civis subscritores do laudo técnico de inspeção predial juntado com a petição inicial, acerca da existência de anomalias nas juntas externas de movimentação da fachada e na parte de revestimento cerâmico da piscina, causando eflorescência e queda de rejunte, bem como de sua origem, qual seja, proveniente de vícios de projeto, materiais e execução.

8. Desse modo, o condomínio consumidor faz jus à pretendida obrigação de fazer consistente no reparo de tais vícios, o que impõe a reforma parcial da v. sentença, para julgar procedente o pleito autoral também em relação aos vícios da junta de movimentação da fachada e da eflorescência e queda de rejunte na piscina.

9. Recurso do autor conhecido e provido. Reputado prejudicado o recurso das rés que visava distribuir os ônus sucumbenciais à proporção dos respectivos decaimentos decorrentes do julgamento parcialmente procedente dos pedidos do autor.